Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739030-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INCOTRASA COM E IND DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para a comarca de Videira/SC, nos autos de liquidação provisória de sentença. A agravante pleiteia a fixação da competência territorial no foro da sede da pessoa jurídica, em Brasília/DF, com base no art. 53, III, "a", do CPC, alegando que a manutenção da decisão agravada acarretaria tumulto processual e prejuízo ao seu direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) a fixação da competência territorial na liquidação de sentença; e (ii) a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo juízo, com base na escolha aleatória de foro sem relação com o local da obrigação ou dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada entende que a competência territorial, em casos envolvendo contratos bancários, deve ser fixada no local onde a obrigação foi contraída, e não necessariamente na sede da pessoa jurídica. O declínio de competência pode ser feito de ofício, especialmente quando se verifica a escolha aleatória do foro, conforme permitido pelo art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, alterado pela Lei no 14.879/2024. No caso, a conta vinculada à obrigação foi aberta fora de Brasília/DF, justificando o declínio de competência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É possível a declinação de competência de ofício em casos de escolha aleatória de foro ou de cláusula abusiva de eleição de foro." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "a", e 63, §§ 1o e 5o (redação dada pela Lei no 14.879/2024). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895797, 07156192020248070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 22/7/2024, DJE 2/8/2024. A recorrente alega violação aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ, e 23 da Súmula do TJDFT, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação seria da Vara Cível de Brasília, tendo em vista que a ação teria sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF. Aduz, ainda, que, por se tratar de regra de competência territorial que ostenta natureza relativa, a incompetência não poderia ter sido declarada de ofício pelo magistrado. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do CDC, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo com os paradigmas de tribunais diversos ao próprio TJDFT. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012